Tribunal: TJSP
Processo: 1023604-30.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - Prestação de serviços- Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva movida por seguradora – MATÉRIA PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Provas suficientes para solução da controvérsia – Falta de interesse de agir, outrossim, não caracterizado – Matéria preliminar repelida – MÉRITO – Danos causados em equipamentos dos segurados da autora –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - Prestação de serviços- Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva movida por seguradora – MATÉRIA PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Provas suficientes para solução da controvérsia – Falta de interesse de agir, outrossim, não caracterizado – Matéria preliminar repelida – MÉRITO – Danos causados em equipamentos dos segurados da autora – Sentença de procedência - Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária - Inexistência de provas técnicas imparciais, uma vez que os equipamentos danificados não foram preservados para perícia judicial, comprometendo a possibilidade de verificação do nexo causal - Laudo técnico, orçamento, fotografias e relatório de regulação que não são suficientes para comprovar a origem dos danos, especialmente quando não há registro de danos semelhantes em outros imóveis atendidos pela mesma rede elétrica - A alegação de inviabilidade de preservação dos bens sinistrados por período prolongado não constitui fundamento idôneo para afastar a necessidade de prova pericial, uma vez que a obrigação de conservação decorre dos princípios da cooperação e da lealdade processual, imprescindíveis para assegurar o contraditório e a ampla defesa em litígios de natureza técnica - A responsabilidade objetiva da concessionária, embora aplicável, exige prova concreta do nexo de causalidade, a qual não foi produzida nos autos - Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova em razão da ausência de verossimilhança nas alegações, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Precedentes desta C. Câmara - Sentença reformada - Recurso provido.